Tribunal: TJMT
Processo: 1084596-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084596-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROBERTO MIRANDA PITA - CPF: 272.091.211-53 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), FURTADO NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 53.035.718/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1084596-40.2025.8.11.0001

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ROBERTO MIRANDA PITA

Recorrido:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. E FURTADO NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PROCESSADORA FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA FORNECEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da intermediadora de pagamento, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a esta, e julgou improcedentes os pedidos formulados em face da fornecedora. O recorrente narra a aquisição de colchão inflável por meio eletrônico, com pagamento parcelado processado por plataforma de pagamento, sem entrega do produto no prazo contratado, apesar da continuidade das cobranças e de tentativa frustrada de solução administrativa. Pleiteia a rescisão contratual, suspensão das cobranças, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se a empresa responsável exclusivamente pelo processamento do pagamento possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento decorrente de não entrega de produto adquirido fora de marketplace próprio;

(ii)

estabelecer se a não entrega do produto, aliada à manutenção das cobranças e à ausência de resposta às tentativas administrativas do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intermediadora de pagamento não integra a cadeia de fornecimento do produto quando atua exclusivamente no processamento financeiro da transação realizada diretamente em ambiente virtual da fornecedora, sem ingerência sobre oferta, venda, prazo de entrega ou logística.

A responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor exige efetiva participação na cadeia de fornecimento ou na causação do dano, o que não se verifica na hipótese de mera ferramenta de cobrança.

Os documentos juntados comprovam a realização da compra, aprovação do pagamento, previsão de entrega em oito dias e posterior tentativa de solução administrativa mediante contato eletrônico encaminhado à fornecedora, sem resposta.

A sentença incorre em erro na valoração probatória ao afirmar inexistência de tentativa de solução extrajudicial, embora conste nos autos e-mail enviado pelo consumidor à fornecedora questionando a ausência de entrega.

A fornecedora, revel e sem apresentação de defesa, não comprova a entrega do produto nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, permanecendo demonstrado o inadimplemento contratual e a falha na prestação do serviço.

A não entrega do produto após mais de sete meses, associada à continuidade das cobranças e à ausência de suporte ao consumidor, autoriza a rescisão contratual e a restituição simples dos valores efetivamente pagos, com atualização monetária e juros legais.

9.

A restituição do valor pago pelo consumidor deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada cobrança indevida.

A manutenção de cobranças por produto jamais entregue, somada à ausência de resposta administrativa e necessidade de judicialização, ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, nos termos da Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O valor de R$ 2.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, observadas as funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A empresa que atua exclusivamente como processadora de pagamento em compra realizada fora de marketplace próprio não possui legitimidade passiva para responder pela não entrega do produto.

A não entrega de produto adquirido pela internet, com manutenção das cobranças e ausência de resposta às tentativas administrativas do consumidor, configura falha na prestação do serviço e autoriza rescisão contratual com restituição dos valores pagos.

A cobrança continuada por produto não entregue, associada à desídia do fornecedor na solução administrativa, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 345, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 20, II, 25, § 1o, e 42, parágrafo único; CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 21.09.2011; TJSP, Apelação Cível no 1000344-64.2024.8.26.0602, Rel. Des. Issa Ahmed, j. 13.05.2026; TJMT, N.U. 1052843-65.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 12.03.2026; TJMT, Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal, DJe no 11.799, de 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 359976386, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
acolheu
a

preliminar de ilegitimidade passiva do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a essa ré, bem como julgou
improcedente o pedido inicial
em relação à demandada
Furtado Negócios Digitais Ltda.,
nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, proponho acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, JULGANDO EXTINTO o feito com relação a este,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mais, proponho decretar a revelia da promovida FURTADO NEGOCIOS DIGITAIS LTDA e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte promovente, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”.

Em suas
razões recursais
, sustenta
o recorrente
que a sentença incorreu em equívoco na análise do conjunto probatório, uma vez que foram juntados aos autos registros de comunicação por
e-mail
com a empresa fornecedora, evidenciando as tentativas de solução administrativa sem sucesso.

Alega, ainda, a ocorrência de falha na prestação do serviço, tendo em vista que o produto não foi entregue mesmo após sete meses da realização da compra, circunstância que caracteriza descumprimento contratual e afronta às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, por fim, que a cobrança continuada por produto jamais entregue configura vantagem indevida por parte do fornecedor, sendo devida a restituição dos valores pagos, bem como a responsabilização da empresa pelos prejuízos ocasionados.

O
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
. apresentou
contrarrazões
, requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que sua atuação se limita à intermediação de pagamentos, não possuindo responsabilidade pela entrega do produto adquirido.

Defende, ainda, que a transação foi realizada fora da plataforma oficial do
Mercado Livre
, circunstância que afastaria a incidência das garantias oferecidas ao consumidor, bem como sustenta que o recorrente não observou corretamente os procedimentos previstos no Programa Compra Garantida.

Por fim, aduz a inexistência de dano moral indenizável, por entender ausente violação apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A reclamada FURTADO NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor,
Roberto Miranda Pita
, realizou em 03/08/2025 a aquisição de
um colchão inflável por meio do aplicativo “Divino Produto”
, no valor de
R$ 1.211,90
,
parcelado em 12 vezes via Mercado Pago
, com previsão de entrega no prazo de 8 dias.

Entretanto, o produto não foi entregue, embora as cobranças mensais tenham prosseguido regularmente, tendo o autor adimplido 4 parcelas sem receber a contraprestação contratada.

Diante da ausência de entrega do bem, do alegado descaso da vendedora e da inexistência de solução na esfera administrativa, o demandante postula a rescisão contratual, a suspensão das cobranças vincendas, a restituição em dobro dos valores pagos, no montante de
R$ 548,88
, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O
Mercado Pago
arguiu preliminar de
ilegitimidade passiva
, sustentando atuar exclusivamente como meio de pagamento, sem qualquer ingerência sobre a venda, estoque ou entrega do produto, cuja responsabilidade seria exclusiva do vendedor.

No mérito, alegou ausência de falha na prestação de seus serviços, afirmando que o pagamento foi regularmente processado e que a compra foi realizada fora de sua plataforma oficial, sem vínculo direto com o ambiente controlado pela empresa.

Sustentou que eventual responsabilidade estaria limitada ao Programa Compra Garantida, cujos requisitos não foram observados pelo consumidor, que não sinalizou a irregularidade no prazo de 14 dias.

Por fim, defendeu a inaplicabilidade da restituição em dobro por ausência de má-fé, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, e pugnou pela improcedência integral dos pedidos.

O autor
Roberto Miranda Pita
impugnou a contestação do Mercado Pago rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a empresa integrou ativamente a cadeia de consumo ao aprovar o pagamento, vincular número de pedido e viabilizar o parcelamento, auferindo lucro sobre a operação, o que a sujeita à responsabilidade solidária.

Sustentou que a responsabilidade objetiva do fornecedor independe de culpa, que as cláusulas do Programa Compra Garantida não podem restringir direitos assegurados por norma de ordem pública, e que a liberação dos valores ao vendedor mesmo diante do inadimplemento configura falha na segurança do serviço prestado, caracterizando fortuito interno.

O recurso impugna a sentença em dois aspectos:

(a) a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Mercado Pago, por ilegitimidade passiva;

(b) a improcedência dos pedidos em relação à Furtado Negócios Digitais Ltda.

Inicialmente, a sentença
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Mercado Pago
sob o fundamento de que essa empresa atuou como mero processador de pagamento, sem integrar a cadeia de fornecimento do produto. A questão merece análise cuidadosa.

Os documentos juntados pelo próprio autor revelam dado relevante: o
e-mail
de confirmação da compra (ID 359975898, p. 1) foi enviado pela empresa "Divino Produto" (
suporte@divinoproduto.com
), com número de pedido próprio (no 66878954601314),
indicando que a transação foi realizada diretamente no site da vendedora, e não dentro da plataforma do Mercado Livre ou do Mercado Pago.

O pagamento foi processado via Mercado Pago como ferramenta de cobrança, mas a relação comercial — oferta, venda, prazo de entrega e logística — foi estabelecida exclusivamente entre o consumidor e a "
Divino Produto
", que corresponde à
Furtado Negócios Digitais Ltda
.

Nesse contexto, o
Mercado Pago
não integrou a cadeia de consumo como fornecedor do produto, não anunciou o bem, não fixou o prazo de entrega e não tinha controle sobre a logística. Sua participação limitou-se ao processamento financeiro da transação, o que, por si só, não é suficiente para atrair responsabilidade solidária pela não entrega do produto.

A responsabilidade solidária prevista no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe que o agente integre efetivamente a cadeia de fornecimento do produto ou serviço defeituoso. Quando a empresa atua exclusivamente como meio de pagamento, sem qualquer ingerência sobre a oferta, a venda ou a entrega do bem, não há como responsabilizá-la pelo inadimplemento do vendedor.

Vejamos:

“Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

Situação diferente ocorreria se a compra tivesse sido realizada dentro do marketplace do Mercado Livre, hipótese em que a plataforma responderia solidariamente por disponibilizar o ambiente de negociação. Esse, porém, não é o caso dos autos.

Assim,
mantenho a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade passiva.

Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos em relação à Furtado Negócios Digitais Ltda. sob o fundamento de que o autor não comprovou tentativa de contato administrativo com a vendedora, ausência de código de rastreio ou protocolo de atendimento.

Sustenta, o recurso, que essa conclusão é equivocada, pois foi juntado
e-mail
demonstrando a tentativa de solução administrativa (ID 359975898, p. 2). A tese recursal merece acolhimento.

Os documentos juntados aos autos demonstram, com clareza, a
realização da compra
e a
tentativa de contato administrativo.

No ID 359975898, p. 1, consta o
e-mail
de confirmação enviado pela "Divino Produto" em 03/08/2025, o qual comprova a aquisição do colchão inflável, com pagamento aprovado, no valor total de R$ 1.211,90, parcelado em 12 vezes de R$ 137,22, com prazo de entrega de 8 dias.

Já no ID

359975898, p. 2, consta o
e-mail
enviado pelo recorrente em 10/08/2025, questionando o status do pedido e informando que o produto ainda não havia chegado dentro do prazo prometido de entrega, diretamente ao endereço de suporte da vendedora (
suporte@divinoproduto.com
). Não há resposta da empresa nos autos.

Ainda, o
extrato juntado (ID 359975899) demonstra a efetivação das cobranças mensais, confirmando que o consumidor arcou com as parcelas do produto não entregue.

Contrariamente ao que concluiu a sentença,
havia nos autos prova de tentativa de contato administrativo com a vendedora
. O
e-mail
de 10/08/2025 demonstra que o consumidor buscou solução diretamente com a empresa, pelo único canal disponibilizado por ela (
suporte@divinoproduto.com
), sem obter resposta.

A sentença, ao afirmar que "
não há nos autos qualquer comprovação de tentativa de contato administrativo
", incorreu em equívoco na análise do conjunto probatório, pois esse documento estava juntado aos autos.

Pois bem, a relação de consumo está caracterizada nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O recorrente é consumidor final e a Furtado Negócios Digitais Ltda. é fornecedora de produtos.

Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente.

No caso, a verossimilhança é evidente: há prova documental da compra, do pagamento e da ausência de resposta da empresa ao contato do consumidor. Cabia à
Furtado Negócios Digitais Ltda
. demonstrar que o produto foi entregue ou que houve causa excludente de responsabilidade. Ela, porém, foi revel — não compareceu à audiência e não apresentou contestação (ID 359976386).

A revelia, embora não produza automaticamente a presunção de veracidade quando há litisconsorte contestante (art. 345, I, do CPC), não afasta a análise do conjunto probatório. E esse conjunto probatório, no caso, é suficiente para demonstrar a falha na prestação do serviço:

1)

Compra realizada e pagamento aprovado em 03/08/2025;

2)

Prazo de entrega prometido: 8 dias;

3)

Contato do consumidor em 10/08/2025 sem resposta da empresa;

4)

Produto não entregue após mais de 7 meses;

5)

Cobranças mensais mantidas sem qualquer providência da vendedora.

Esse quadro configura inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, impondo a responsabilidade da fornecedora.

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha”.

Ainda, o inciso II, do mencionado artigo, dispõe:

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada
,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

O recorrente pleiteou a devolução dos valores pagos. Considerando que o produto jamais foi entregue e que as cobranças continuaram sendo realizadas, impõe-se a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos.

Conforme o extrato de fatura juntado aos autos (ID 359975899), foram cobradas parcelas mensais no valor de R$ 137,22. O recorrente informou ter efetuado o pagamento de quatro parcelas até o ajuizamento da ação, em agosto de 2025, totalizando
R$ 548,88
.

Contudo, considerando que a ação foi ajuizada em 2025 e que as cobranças permaneceram em curso, o valor a ser restituído deve corresponder à totalidade das parcelas efetivamente pagas até a cessação das cobranças ou o cancelamento da compra, mediante comprovação nos autos, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Nesse contexto,
diante da ausência de restituição dos valores pagos, faz jus o reclamante à respectiva devolução,
a qual, no entanto, deverá ocorrer de forma simples
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GELADEIRA. ENTREGA DE PRODUTO COM VOLTAGEM DIVERSA DA ADQUIRIDA. INEXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUTORA QUE FICOU IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR O BEM. AUSÊNCIA DE TROCA DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0003034-46.2023.8.16.0069 - Cianorte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS VANESSA BASSANI - J. 02.12.2023) (Grifei)

O valor deverá ser
acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desembolso, e de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil
.

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO IMPRÓSPERA. SENTENÇA RATIFICADA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto por João Pedro Lolatto Wersehgi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida em face de Magda de Fatima Sousa ME, em razão da não entrega de uma "action figure". O autor pleiteia a reforma da decisão para obter a restituição integral do valor do produto, condenação em danos morais e majoração da verba honorária. II. Questões em Discussão: (i) Determinar se a restituição deve ser integral ou limitada ao valor efetivamente desembolsado pelo consumidor; (ii) verificar se o descumprimento contratual por falta de entrega de mercadoria gera dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais. III. Razões de Decidir: (1)
A reparação material deve corresponder ao prejuízo efetivamente comprovado. Tendo o autor pago apenas metade das parcelas, a devolução integral configuraria enriquecimento sem causa, pois as parcelas vincendas, se não pagas, não geram direito a reembolso
(...)”.

(TJSP; Apelação Cível 1000344-64.2024.8.26.0602; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2026; Data de Registro: 13/05/2026)

Sendo incontroversa a falha na prestação do serviço, passa-se diretamente à análise do pedido de indenização por danos morais.

Na hipótese em exame, os danos morais restam configurados, uma vez que o recorrente foi submetido a transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, decorrentes da falha na prestação do serviço pela recorrida, que
simplesmente ignorou o consumidor, não entregou o produto, não cancelou a compra, não devolveu os valores e não respondeu ao contato.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.

CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. FOGÃO POR INDUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão da não entrega de fogão por indução adquirido junto às requeridas, sem reembolso do valor pago. A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a entrega do produto adquirido pela consumidora; e (ii) estabelecer se a não entrega do bem e a ausência de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e falhas na prestação de serviço.

4. Incumbe ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, especialmente a efetiva entrega do produto.

5. As telas sistêmicas apresentadas pelas requeridas constituem prova unilateral e não demonstram de forma idônea que o produto foi entregue à autora.

6.
A ausência de entrega do bem adquirido, aliada à inexistência de reembolso e à ineficácia das tentativas de solução administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço
.

7. O fornecedor deve sanar o vício no prazo legal, sob pena de assegurar ao consumidor a restituição da quantia paga ou outra medida prevista na legislação, sendo vedada a transferência dos riscos da atividade econômica ao consumidor.

8. A frustração da legítima expectativa de receber o produto adquirido e a necessidade de recorrer ao Judiciário configuram dano moral indenizável.

9. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1.
A não entrega de produto regularmente adquirido, sem reembolso do valor pago, configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar
. 2. Telas sistêmicas e registros unilaterais não constituem prova suficiente da entrega do produto ao consumidor. 3.
O dano moral é configurado quando a conduta do fornecedor frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe a necessidade de judicialização para solução do impasse.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 18, parágrafo 1o; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1297690/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.06.2013, DJe 06.08.2013; TJMT, N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, j. 14.10.2024; TJMT, N.U 1022539-48.2023.8.11.0003, j. 21.10.2024; TJMT, Conclusão no 01 da 1a Turma Recursal, DJe no 11.799, p. 14/15, de 01.10.2024.

(N.U 1052843-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Frise-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, quantia que se mostra adequada ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

manter
a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.;

b)

declarar
rescindido o contrato celebrado entre o recorrente e FURTADO NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA.;

c)

condenar
a reclamada FURTADO NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA. à restituição simples de todos os valores efetivamente pagos pelo recorrente até o fim das cobranças ou cancelamento da compra, mediante comprovação nos autos, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação,
calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

d)

condenar
a demandada FURTADO NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA. ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026